Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-37.2018.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004166-37.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUZANGELA DE ANDRADE - CPF: 819.031.541-20 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), DEUZANGELA DE ANDRADE - CPF: 819.031.541-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA, EMISSÃO DE CRÉDITO E CHEQUES POR FALSÁRIO – FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVAD

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004166-37.2018.8.11.0037

APELANTES:

DEUZANGELA DE ANDRADE E BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DEUZANGELA DE ANDRADE E BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1004166-37.2018.8.11.0037, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou procedente os pedidos e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a conta 160115-6, agência 4043-6 – Carmindo de Campos, e os débitos oriundos; determinou a baixa do nome da requerente do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF) com relação a conta bancária supramencionada; condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O
requerido-apelante
interpôs recurso de apelação sob o argumento de que
“é de conhecimento geral que, para a configuração da responsabilidade civil, e consequentemente, para que haja o dever de indenizar, necessário se faz que estejam presentes alguns requisitos, quais sejam (i) conduta ilícita; (ii) dano (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa.” (sic)

Assevera que “
não restou demonstrada pela leitura dos fatos narrados nos autos qualquer prova de repercussão prejudicialmente moral, tampouco abalo psicológico indenizável
”, e complementa que
“a recorrida, em momento algum, demonstrou abalo à moral que tenha trazido, de fato, algum tipo de prejuízo, ainda que subjetivo”

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais. E caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que ao menos ocorra uma minoração do valor pretendido a título de danos morais (Id. 169594708).

A parte
autora/apelante
interpôs recurso de apelação, pugnando pelo provimento do recurso para majorar o valor a ser pago a título de responsabilidade civil para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 169594714)

A parte autora/recorrida ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169594713) e o requerido não apresentou as contrarrazões.

A instituição financeira – recorrida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 169594710, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
DEUZANGELA DE ANDRADE
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL,
alegando, em síntese que ao realizar compras a crédito tomou conhecimento que seu nome estava registrado nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, conforme consta do comprovante de SPC anexo, com diversas pendências junto ao apelado, sendo débitos de conta e diversos débitos de cheques sem fundos, todos provenientes de uma relação jurídica inexistente e ilegal realizada por terceiro, com conivência de funcionários do apelado.

Assim, ajuizou ação de Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória por danos morais em desfavor do apelado, sob o argumento de que nunca contratou com a requerida, muito menos fez abertura de conta bancária, liberação de limites, créditos ou folhas de cheques, afirmando que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros e funcionários do banco.

A par desses argumentos, requereu a declaração a inexistência de relação jurídica, bem como a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplemento de cheques sem fundo do BACEN, e inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais no importe de R$30.000,00.

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a conta 160115-6, agência 4043-6 – Carmindo de Campos, e os débitos oriundos; determinou a baixa do nome da requerente do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF) com relação a conta bancária supramencionada; condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, em que o Banco/apelante sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito passível de indenização, bem como não deu causa ao dano sofrido pela parte autora, não podendo por ele responder, nos casos de fraude perfeita. Defende também que não há qualquer conduta ilícita capaz de gerar um dano na personalidade da parte autora passível de dano moral.

Por sua vez, a parte
autora/apelante
interpôs recurso de apelação, pugnando pelo provimento do recurso para majorar o valor a ser pago a título de responsabilidade civil para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Compulsando os autos, é fato incontroverso que houve a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – SPC/SERASA (Id. 169593828), a qual afirma que não possui relação jurídica com a parte requerida.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do requerido-apelante, por ser o responsável em inserir o nome da parte autora no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe à instituição bancária comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu.

Ademais, da análise dos documentos que instruíram a presente demanda, verifica-se que embora o requerido

alegue que houve a contratação presencial, inclusive com imposição de assinatura nos contratos, contudo, após a realização da perícia grafotécnica realizada nos autos, o perito foi conclusivo no sentido de que “
a assinatura do documento em questão não corresponde a do punho da autora Deuzangela de Andrade (Id. 169594695)”.

Logo, compete à instituição financeira a checagem da regularidade no momento da contratação, bem como a análise minuciosa dos documentos apresentados pelo suposto contratante a fim de possibilitar a conferência de possíveis vícios.

Desta forma, bem decidiu o juízo primevo no sentido de que a dívida em nome da parte autora foi gerada de forma fraudulenta, o que causou, por consequência, a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A contratação por falsário utilizando o nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pela instituição bancária que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido”.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011).”

Desse modo, o dano moral nesse caso é presumido, independe de prova
(dano moral in re ipsa),
uma vez que ao caso aplica-se as normas consumeristas, logo, a contratação fraudulenta e a consequente inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO (ART. 932, CAPUT, DO CPC).

A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito geram dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Se o montante indenizatório fixado está acima do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser reduzido. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrajudicial
” (Súmula 54 do STJ). (0017545-46.2013.8.11.0002. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 29.04.2016).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Por sua vez, parte autora-apelante requereu a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juiz em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo, tal insurgência não merece prosperar.

Desse modo, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
e por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023